Tribunal: TJDFT
Processo: 0749681-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749681-28.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVANILDE CALDEIRA COSTA RODRIGUES AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL CENTRALJUS LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por edvanilde caldeira costa rodrigues contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido em desfavor da COOPERATIVA HABITACIONAL CENTRALJUS LTDA: Nada a prover com relação aos pedidos deduzidos nas petições de Id. n. 74423094 e 74427664, uma vez que o feito já foi sentenciado. Retorne o processo ao arquivo. Fica a Requerente intimada. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator